Tribunal: TJSP
Processo: 0001556-53.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001556-53.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante ANDRE
BARBOSA DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001556-53.2020.8.26.0158 -Voto no 45.928 - A
2
Agravo em execução 0001556-53.2020
Comarca:
Santos/DEECRIM UR7
Agravante:
André Barbosa de Almeida
Agravado:
Ministério Público
Voto 45.928
Trata-se de agravo tirado contra r. decisão
do Juízo a quo que indeferiu ao sentenciado o pleito
de progressão antecipada ao regime aberto, na forma
de
prisão
albergue
domiciliar,
em
razão
da
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Regularmente processado, decisão mantida, o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001556-53.2020.8.26.0158 -Voto no 45.928 - A
3
O sentenciado desconta carcerária de 5 anos
e 4 meses de reclusão pela prática de roubo
majorado, estando em regime intermediário.
Com efeito, a despeito do atual quadro de
pandemia
de
COVID-19,
não
constam
dos
autos
documentos no sentido de que o agravante, que não é
idoso (nascido em 14.01.1972
fl. 13), integre
grupo de risco, ou, mesmo, informações com relação a
risco concreto no presídio onde ele se encontra
custodiado. Ademais, quanto às alegações de ausência
de atendimento para tratamento de hérnia de disco no
agravante, o digno Juízo de primeiro grau já
solicitou informações da unidade prisional, de modo
que poderá receber o tratamento médico adequado
(fls. 19/20).
Inviável, portanto, o acolhimento de seu
pleito de progressão antecipada ou de imediata
colocação em prisão domiciliar.
Por esses motivos, meu voto nega provimento
ao agravo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator